Tribunal: TJDFT
Processo: 0722576-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DE VALORES. PERSISTÊNCIA DOS DESCONTOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. NOVA AÇÃO. ERRO INJUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo às seguintes obrigações: a) devolver ao autor a quantia de R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais), dobra legal do pagamento indevido realizado, a ser corrigido monetariamente desde os respectivos desembolsos, acrescido de juros legais desde a citação; e, b) não promover novas cobranças ao autor, vinculadas ao contrato indicado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.

2. Em seu recurso inominado, requereu apenas que a condenação de valores seja na forma simples em razão de não ter sido caracterizada a má-fé de sua, a qual deve ser comprovada e não presumida. Alega que não houve nem dolo e nem culpa a merecer a condenação na forma dobrada prevista no Código de Defesa do Consumidor. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não foram apresentadas.

3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, quando a autora e o réu enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4. Verifica-se que o caso dos autos se trata da mesma matéria julgada nos autos do processo no 0757605-13.2018, cuja sentença declarou a nulidade do empréstimo concedido ao autor, sem o seu consentimento, que debitava mensalmente de sua conta corrente o valor R$1.350,00. Houve condenação na forma dobrada, referente ao período de agosto de 2017 a dezembro de 2018, totalizando R$39.218,66 (trinta e nove mil e duzentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos), tendo aquela sentença transitado em julgado em 03/07/2019.

5. Incontroverso nos autos que não obstante a condenação anterior e o pagamento da condenação pela parte ré, os débitos persistiram, ou seja, não houve interrupção da cobrança indevida, que se estendeu pelo período de janeiro de 2019 a fevereiro de 2020, em verdadeira afronta a Decisão Judicial constante daqueles autos 0757605-13.2018. Tal comportamento caracterizou má-fé a justificar a condenação na forma dobrada, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC. Não há falar em erro justificável, razão porque a sentença não merece qualquer reparo.

6. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de contrarrazões.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.